Tribunal: TJMT
Processo: 1035530-28.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035530-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANALICE LUCAS FERREIRA - CPF: 429.613.271-72 (RECORRENTE), ADRIANO DOMINGUES FERNANDES - CPF: 939.270.701-06 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - CNPJ: 53.291.992/0001-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 15 A 18 DE SETEMBRO DE 2025: DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. (Plenário Virtual de 08 a 11 de setembro de 2025). DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia para divergir da D. Relatora e dar parcial provimento ao agravo interno. Com efeito, constata-se que os contratos realizados entre os anos de 2019 e 2021 não cumpriram a norma legal no que tange ao lapso temporal que deve existir entre o término de um contrato e o início de outro, porquanto ao tempo de tais contratações tinha vigência a norma presente na LC nº 600/2017, art. 18, III). Todavia, merece sucesso a pretensão recursal que visa afastar o direito às férias. Conforme se evola dos autos a parte autora não logrou trazer aos autos as fichas financeiras que poderiam demonstrar a existência ou não de pagamento dos valores que almeja, todavia, sem tal prova, acaba por não dar cumprimento ao ônus da prova que lhe era dirigido (CPC, art. 373, inciso I). Posto isso é que voto pelo parcial provimento do agravo interno tão só para o fim de afastar a condenação ao pagamento de férias e terço constitucional e reconhecer a nulidade do período de 2019 a 2021. (Plenário Virtual de 08 a 11 de setembro de 2025). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDA A RELATORA.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR ENTE PÚBLICO. NULIDADE MANTIDA. FGTS DEVIDO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO PAGAMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado, que visava a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a nulidade da relação contratual temporária firmada entre 2019 e 2022, com a consequente condenação ao pagamento de FGTS; (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de férias e terço constitucional diante da ausência de provas de sua quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental evidencia que as contratações sucessivas entre 2019 e 2022 não observaram o interstício mínimo de 12 meses previsto na LC nº 600/2017 (art. 18, III), impondo-se a manutenção da declaração de nulidade contratual e da condenação ao pagamento do FGTS correspondente.

4.

A jurisprudência, em consonância com o Tema 916 do STF, reconhece que a nulidade da contratação não afasta o direito do trabalhador ao FGTS pelo período laborado.

5.

Quanto às férias e ao terço constitucional, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

6.

Não há comprovação nos autos de que os pagamentos de férias não tenham sido realizados, já que a parte autora não juntou fichas financeiras, documento que poderia demonstrar a alegada omissão, não se configurando prova impossível.

7.

Assim, afasta-se a condenação ao pagamento de férias e terço constitucional, mantendo-se os demais capítulos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de observância ao interstício mínimo previsto na LC nº 600/2017 torna nulas as contratações temporárias celebradas entre 2019 e 2022.

2.

A nulidade da contratação não afasta o direito ao FGTS devido pelo período efetivamente trabalhado.

3.

O pedido de pagamento de férias e terço constitucional exige comprovação pelo autor, a quem incumbe o ônus da prova do fato constitutivo (CPC, art. 373, I).

4.

A ausência de fichas financeiras inviabiliza o reconhecimento da ausência de pagamento de férias e terço constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; LC nº 600/2017, art. 18, III; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 373, I, e art. 1.021, §4º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916 da repercussão geral; STF, RE nº 870947, Plenário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Estado ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e FGTS.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: a) a contratação temporária da parte autora foi válida, atendendo aos requisitos estabelecidos pelo STF no RE 658.026 (Tema 612); b) não houve sucessivas renovações contratuais, mas sim contratos distintos decorrentes de processos seletivos diversos, com interrupções significativas entre eles; c) os prazos legais previstos na Lei Complementar Estadual nº 600/17 e suas alterações foram respeitados; d) a parte autora exercia função de Apoio Administrativo Educacional - Elementar, não se enquadrando na categoria de professor; e) não há comprovação do não recebimento das verbas rescisórias pleiteadas.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Conheço do agravo interno, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O agravo interno merece provimento.

A controvérsia cinge-se à validade dos contratos temporários firmados entre a parte autora e o Estado de Mato Grosso e, por consequência, ao direito ao recebimento de verbas rescisórias, notadamente férias acrescidas do terço constitucional e FGTS.

Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), fixou os requisitos para a validade da contratação temporária de servidores públicos, nos seguintes termos:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

No caso em análise, verifica-se que os requisitos foram devidamente atendidos.

Primeiramente, a contratação temporária encontra previsão legal na Lei Complementar Estadual nº 600/17, que em seu art. 2º, IV, "b", autoriza expressamente a contratação de profissional da educação básica pela Secretaria de Estado de Educação – SEDUC.

Quanto ao prazo de contratação, observa-se que todos os contratos foram firmados com prazo predeterminado, respeitando os limites estabelecidos na legislação estadual.

A necessidade temporária e o interesse público excepcional também restam evidenciados, uma vez que as contratações visavam atender à demanda de substituição de servidores efetivos afastados por diversos motivos (licença-médica, licença-maternidade, licença-prêmio, qualificação profissional, exercício de função comissionada, entre outros), situações transitórias que se extinguem no final ou no decorrer do ano letivo.

Por fim, a indispensabilidade da contratação é manifesta, considerando a essencialidade do serviço educacional, que não pode ser interrompido, em observância ao art. 208, § 1º, da Constituição Federal.

Ponto crucial para o deslinde da controvérsia é a análise dos vínculos mantidos entre a parte autora e o Estado de Mato Grosso. Conforme demonstrado nos autos, os contratos firmados.

Da análise dos períodos contratuais, constata-se que:

1. Os contratos foram de curta duração, não ultrapassando o limite legal; 2. Houve interrupções significativas entre os vínculos, não caracterizando continuidade; 3. Cada contratação decorreu de processo seletivo distinto, conforme previsto no art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 600/17; 4. Foi respeitado o intervalo mínimo de 40 dias entre os contratos, conforme exigido pelo art. 18, IV, da referida lei complementar.

Nesse contexto, não há que se falar em sucessivas e reiteradas renovações contratuais, mas sim em contratos distintos, decorrentes de processos seletivos diversos, com interrupções significativas entre eles, o que afasta a nulidade contratual.

Nesse sentido, é a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Inexistindo renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, conforme precedente da turma recursal única" (Autos Eletrônicos 10011804620228110013, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/08/2022).

Ademais, cumpre destacar que a parte autora exercia a função de Apoio Administrativo Educacional - Elementar, não se enquadrando na categoria de professor, o que afasta a aplicação do Tema 04 do TJMT, que trata especificamente de professores.

Por fim, não há nos autos comprovação mínima do não recebimento das verbas rescisórias pleiteadas. A parte autora não juntou os holerites ou qualquer outro documento que demonstrasse o não pagamento das férias proporcionais, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para reformar a decisão monocrática e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Peço vênia à D. Relatora para divergir e julgar parcialmente provido o recurso de agravo interno interposto pela parte reclamada para reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado para o fim de dar-lhe parcial provimento a fim de afastar a condenação ao pagamento das férias.

No que tange à nulidade da relação contratual nenhum elemento se empresta a afastar o que restou delimitado no ato sentencial, assim como o que trata da condenação ao pagamento do FGTS do citado período.

Conforme se evola da prova dos autos, no período compreendido entre 2019 a 2022 a parte autora demonstrou que manteve relações contratuais com a parte reclamada, relações essas que, todavia, não atenderam ao comando legal que rege a matéria (LC nº 600/2017, art. 18, inciso III).

A prova aponta que o intervalo entre as contratações não atendeu ao prazo legal que previa entre o encerramento de um vínculo e o início de outro o decurso do prazo de 12 (doze) meses.

Daí a verificação da nulidade que não encontra sustentáculo para ser afastada, sendo, pois, impositiva a condenação da parte reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS referente ao período acima indicado e que não restou acobertado pelo instituto jurídico da prescrição.

Lado outro, no que tange ao pleito referente às férias e terço constitucional é de se reconhecer indevida a sua condenação.

Conquanto existam elementos de prova nos autos que demonstrem a existência do contrato temporário entre as partes, a prova não restou suficiente a ponto de demonstrar que não foram operados os pagamentos devidos a título de férias e terço constitucional.

A parte autora, a quem competia o ônus da prova acerca dos fatos constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, inciso I) não carreou aos autos as provas necessárias e capazes de demonstrar o não pagamento das férias, qual seja, as fichas financeiras.

Conquanto se cuide de fato negativo, no caso presente tal prova não é impossível à parte autora, porquanto a existência ou não do pagamento das férias estaria constando das fichas financeiras a que tem acesso a parte autora, de modo que não se configura prova impossível de ser produzida.

Resta, pois, por reconhecer sucesso exclusivamente ao pleito formulado pelo recorrente/reclamado acerca da improcedência do pedido formulado na inicial que almeja o recebimento de férias e terço constitucional, de modo que especificamente quanto a esse capítulo deve ser reformada a sentença prolatada na origem.

Diante de tais fundamentos é que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pela parte reclamada para o fim de reformar a decisão monocrática julgando parcialmente provido o recurso inominado interposto pela parte reclamada para reformar, em parte, a sentença prolatada na origem julgando improcedente o pedido referente ao pagamento das férias e terço constitucional, mantendo inalterados os demais capítulos da sentença.

Dada a sorte do presente expediente recursal, inaplicável a multa legal (CPC, art. 1.021, §4º).

Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025